Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-74.2023.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009920-74.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEFA BELARMINA DE OLIVEIRA - CPF: 050.931.982-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o recálculo de faturas com base na média dos 12 meses anteriores, diante de aumento abrupto e injustificado nos valores cobrados, e fixou indenização por danos morais à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo muito superior à média mensal anterior sem justificativa técnica idônea; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre concessionária de energia elétrica e usuária final, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

A concessionária não demonstrou de forma eficaz que os valores lançados nas faturas impugnadas refletiam consumo real, limitando-se a apresentar laudo de funcionamento regular do medidor, insuficiente diante da inversão do ônus da prova.

A elevação de mais de 70% na média de consumo, sem justificativa plausível, configura cobrança indevida e falha na prestação do serviço, autorizando a revisão com base na média histórica dos 12 meses anteriores.

Não se configuram danos morais na hipótese, pois não houve corte indevido do serviço nem repercussão grave na esfera pessoal ou patrimonial da consumidora, sendo o aborrecimento insuficiente para justificar a indenização.

Impõe-se a exclusão da condenação por danos morais e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1009920-74.2023.8.11.0047, ajuizada por JOSEFA BELARMINA OLIVEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda nestes termos:

“[...] FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedentes os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Determino que a concessionária ré revise as faturas de energia elétrica da parte autora referente aos meses de abril a novembro de 2023, observando-se a média dos últimos 12 meses anteriores. Ainda, condeno-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Em consonância com o princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 325546397).

Em suas razões de Id. 325546400, a empresa apelante defende a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, razão pela qual requer seja afastada a condenação por danos morais. Afirma que as faturas impugnadas decorreram de leitura regular do medidor de consumo, inexistindo falha na prestação do serviço. Consigna que a variação de consumo decorreu de fatores externos, como alterações de rotina ou condições climáticas, não sendo imputável à concessionária. Assegura que o aparelho medidor foi aferido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), tendo sido atestado o seu funcionamento regular.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 325546405, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por JOSEFA BELARMINA OLIVEIRA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando que recebeu, nos meses de abril a novembro de 2023, faturas de energia elétrica com valores bastante superiores à média dos meses anteriores. Sustentou que tais cobranças seriam indevidas, motivo pelo qual pleiteou: (i) a declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes, com recálculo segundo a média dos 12 meses anteriores; e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano moral.

Conforme relatado, a apelante pede a reforma do
decisum
, sob o argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a regularidade das suas cobranças.

A parte requerida, em sua defesa, alegou a legalidade da cobrança, afirmando que a perícia do medidor da unidade consumidora atestou seu regular funcionamento. No entanto, como bem ponderou o juízo de origem, a apelante não demonstrou que os valores lançados nas faturas do período impugnado, que representaram um aumento superior a 70% da média histórica, decorressem, de forma comprovada, de um consumo efetivo e justificado.

O histórico de consumo constante nos autos indica uma discrepância abrupta e significativa, que não foi satisfatoriamente elucidada pela concessionária. A mera apresentação de um laudo técnico que atesta a funcionalidade do medidor em um momento específico não é suficiente para, por si só, validar um padrão de faturamento tão destoante e prolongado, especialmente diante da inversão do ônus da prova. Diante disso, a cobrança de consumo muito superior à média mensal anterior, sem a devida comprovação técnica e documental que a justifique de modo inequívoco, configura cobrança indevida.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que determinou o recálculo das faturas com base na média dos doze últimos meses anteriores, reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos excedentes.

No entanto, com relação aos danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada.

O caso em tela não se trata de corte arbitrário ou ilegal de fornecimento de energia, tampouco há prova de que a interrupção causou maiores repercussões na esfera íntima do consumidor, como constrangimento público, sofrimento psíquico ou prejuízo à dignidade, até porque, segundo alega, o problema perdurou por apenas um dia.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova cabe à parte autora, que não apresentou documentação robusta que demonstrasse, por exemplo, a interrupção do fornecimento por período prolongado, ou reflexo concreto na sua honra empresarial.

Frise-se que, em situações como a dos autos, o dano moral não é presumido, exigindo demonstração de sofrimento excepcional, o que não se vislumbra na espécie. O simples desconforto ou aborrecimento, sem demonstração de efetivo abalo psicológico ou exposição a situação vexatória, não enseja indenização.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais.

Consequentemente, determino a redistribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em relação a parte autora/apelada fica suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026